Tribunal: STM
Processo: 7000506-63.2020.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Relator(a): LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Órgão julgador: LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2021-02-03

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

HABEAS CORPUS Nº 7000506-63.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LUIS CARLOS GOMES MATTOS
PACIENTE: CAIO AUGUSTO DA SILVA CAVALCANTI
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA 2ª AUDITORIA DA 1ª CJM - JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO - RIO DE JANEIRO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
31/08/2020 a 03/09/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, conheceu do Habeas Corpus e denegou a Ordem, nos termos do
voto do Relator Ministro LUIS CARLOS GOMES MATTOS.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO,
ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e CARLOS VUYK DE AQUINO.
O Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS encontra-se em licença para tratamento
de saúde.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
EDMAR JORGE DE ALMEIDA

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 02/10/2020 18:55:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2114748c03
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
HABEAS CORPUS Nº 7000506-63.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO GEN EX LUIS CARLOS GOMES MATTOS.
PACIENTE: CAIO AUGUSTO DA SILVA CAVALCANTI.
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA 2ª AUDITORIA DA 1ª
CJM - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - RIO DE JANEIRO.

E M E N T A :
H A B E A S
C O R P U S .
A U D I Ê N C I A
P O R
VIDEOCONFERÊNCIA. CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO.
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL OU ABUSO DE
PODER. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

A oitiva de testemunha e mesmo o interrogatório do Acusado não
viola qualquer garantia assegurada constitucionalmente ou na
esteira de pactos e/ou acordos internacionais signados pelo Brasil.

Medida que se encontra em harmonia com a legislação atinente à
espécie, seja a emanada do Conselho Nacional de Justiça, seja a
originária do Superior Tribunal Militar.

Ausência de constrangimento ilegal ou abuso de poder.

Denegação da Ordem.

Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro
Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer do Habeas
Corpus e em denegar a Ordem.

Brasília, 3 de setembro de 2020.

Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública da
União, em favor do ex-Soldado do Exército CAIO AUGUSTO DA SILVA

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 02/10/2020 18:55:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2114748c03
CAVALCANTI, o qual se encontra respondendo à Ação Penal Militar nº
7001520-86.2019.7.01.0001, em trâmite na 2ª Auditoria da 1ª Circunscrição
Judiciária Militar, como incurso no artigo 290, caput, c/c o artigo 70, inciso II,
alínea "l", ambos do Código Penal Militar.

Na referida Actio Poenallis, é atribuída ao Paciente, em suma, a conduta de,
no dia 25/9/2019, ter usado e portado substância entorpecente ( maconha)
dentro do Palácio Duque de Caxias, Unidade Militar do Exército no Rio de
Janeiro/RJ, onde se encontrava prestando " serviço de força e reação" (Evento
1, itens 1 e 2, do processo originário).

Diz a Impetrante, no essencial, que, empós inquiridas as testemunhas do
Parquet, foi designada a audiência de instrução criminal para o dia 6/8/2020,
destinada à oitiva das testemunhas de defesa e ao interrogatório do Réu. Aduz
que, por força da pandemia de COVID-19, foi determinada a realização de tal ato
por videoconferência, mediante a utilização do aplicativo denominado "ZOOM.
Sustenta, na esteira e em essência, que " a realização de audiência não
urgente por meio de aplicativo social ZOOM, de réu solto, viola a
Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, o artigo 14, III,
"b" e "d", do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos e o
artigo 8°, 2, "c", "d" e "f", da Convenção Americana de Direitos
Humanos, além das garantias do contraditório, da ampla defesa, do
devido processo legal, da proporcionalidade e da razoabilidade, que já se
avizinha a regularização dos trâmites processuais." (Evento 1, itens 1 e 2).

À luz do antes resumidamente exposto, requer a Impetrante, em sede de
liminar, a ordem " de redesignação sine die da audiência de instrução,
não urgente, de réu solto, designada por meio do aplicativo social
ZOOM, durante o grave estado de calamidade pública, ..."; pede, afinal, a
concessão da Ordem de Habeas Corpus no seu mérito, confirmando-se,
assim, a liminar deferida (Evento 1, itens 1 e 2).

À guisa de fecho, a Impetrante " expressamente prequestiona" os
dispositivos citados na Inicial (Evento 1, item 1).

O pedido de liminar foi indeferido ( Decisão - Evento 10).

A Juíza Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 1ª CJM prestou
informações (Evento 16).

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, no Parecer da lavra do
Subprocurador-Geral Dr. Edmar Jorge de Almeida, manifesta-se no sentido da
denegação da Ordem.

É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 02/10/2020 18:55:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2114748c03
VOTO

Assinalo, de logo, que guardo reservas quanto ao uso indiscriminado do
Remédio Heroico, vale dizer, como panaceia contra todos os males do
processo em que não esteja envolvido, pelo menos em futuro próximo, o
direito de liberdade do indivíduo; e mais: quando previstos recursos próprios
para o enfrentamento da decisão que se tem como adversa.

Contudo, reconheço que, nos últimos tempos, o Habeas Corpus - frise-se:
ação de dignidade constitucional - experimentou uma grande expansão no
seu emprego, transmudando-se, em não poucos casos, em recurso
oportunista, que, sob muitos aspectos, subverte a própria ordem processual; e,
pior: que amesquinha e apequena a sua concepção histórica de ser o mais
efetivo e expedito instrumento de defesa da liberdade do cidadão no Estado
Democrático de Direito.

Com essa ressalva - mas curvando-me à linha jurisprudencial dominante
nesta Corte quanto ao conhecimento do Writ em casos que tais -, passo a
apreciá-lo no seu mérito.

De início, tenho que - em que pese o Impetrante insurgir-se quanto ao
modo como se daria a audiência de instrução do Processo em 6/8/2020 -
o Writ não perdeu o seu objeto, ainda que tal data já tenha sido superada; e isso
porque, na audiência então realizada, a testemunha defensiva não foi inquirida,
bem como deixou o Réu de ser interrogado, resultando daí a sua remarcação
para data a ser definida após 10/9/2020 (Eventos 86, 87 e 88, itens 1 e 2, do
processo originário).

Efetivamente no mérito, razão alguma assiste à Impetrante.

Como têm revelado as experiências realizadas na órbita da Justiça Militar da
União - seja nas Auditorias, seja no Tribunal -, as audiências de instrução
do processo e o próprio julgamento no ambiente virtual, nos termos da
legislação vigente, não têm resultado em qualquer prejuízo para as partes e
para a efetividade da atuação do órgão julgador. Muito ao contrário, o que se
tem constatado é uma maior celeridade e uma melhor operacionalidade na
gestão dos processos, sobretudo diante das limitações da mobilidade social
impostas pela assustadora e mortal pandemia que assola todo o país.

Nessa toada, não passa in albis que, ao revés do que deixa entrever o
Impetrante, a Recomendação do Conselho Nacional de Justiça nº
62/2020 não veda, de modo algum, a oitiva de testemunha e o interrogatório
por videoconferência, como é o caso. Ao revés, até mesmo os encoraja, como se
dessume do seu próprio e declarado propósito de incentivar a " adoção de
medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus -
COVID-19 no âmbito dos interesses da justiça penal e socioeducativa. ".

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 02/10/2020 18:55:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2114748c03

Ainda no fio, o mesmo há que se dizer quanto ao Pacto Internacional de
Direito Civis e Políticos, quanto à Convenção Americana de Direitos
Humanos, bem como quanto aos princípios de valor constitucional invocados
pelo Impetrante. E isso porque, senão no universo do juízo de valor de
índole pessoal do Impetrante, a sistemática da realização dos atos
processuais por meio virtual não viola qualquer garantia do indivíduo de ser
processado e julgado de forma justa e juridicamente segura, o que, em suma, é o
que buscam proclamar e garantir os acordos e os princípios antes mencionados.

E tanto se evidencia com toda nitidez no próprio caso sub examine, no qual é
possível visualizar (Vídeos 1 e 2 do evento 88 do processo originário) a condução
da audiência em que seria ouvida a testemunha defensiva e procedido o
interrogatório do Acusado, audiência essa conduzida com maestria pela Juíza
Federal da Justiça Militar Drª Maria Placidina e com o cuidado de conferir à
Defesa todas as possibilidades de exercer o seu munus na sua maior plenitude;
e frise-se: audiência essa que acabou por ser redesignada justamente por
conta da ausência da testemunha defensiva, o que, por óbvio, significa
clara homenagem ao exercício da ampla defesa, ainda que por meio
virtual.

Também na toada, não há de constituir demasia resgatar o que disse a referida
autoridade coatora em suas informações, ipsis litteris:

"4. Em despacho proferido pela signatária em 29/6/2020, tendo em
vista a continuidade da suspensão do expediente presencial nesta
sede diante do cenário de pandemia (Portaria 154, de 24/6/2020),
foi designado o próximo dia 6/8/2020, às 14h, para a realização da
sessão do CPJEx, por videoconferência, com o objetivo de dar
prosseguimento e, assim, encerrar a instrução criminal, em atenção
aos princípios processuais da celeridade e duração razoável do
processo;

5. Data vênia do entendimento do Impetrante, as Resoluções
números 314, de 20/4/2020, e 322, de 1º/6/2020, ambas do
Conselho Nacional de Justiça (CNJ), não impedem a realização de
atos por meio virtual, ao contrário, a última delas, que estabelece
as medidas para a retomada dos serviços presenciais, prevê, em
seu art. 5º, inciso IV, que as audiências serão realizadas, sempre
que possível, por videoconferência...., tanto que esse E. Tribunal
já autorizara a aquisição e utilização da Plataforma ZOOM, com o
objetivo de possibilitar a realização de audiências/sessões relativas
aos feitos do juízo. (evento 74);

6. Importante pontuar que, ao contrário do que afirma o
Impetrante, NÃO se avizinha a regularização da realização das

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 02/10/2020 18:55:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2114748c03
audiências, em decorrência da Portaria nº 158, de 23/7/2020, do
Diretor do Foro. Além desse regramento ter vindo à tona em data
posterior à do despacho ora questionado (29/6/2020, evento 74), foi
mantida a suspensão de todos os atos presenciais até o dia
9/8/2020, salvo casos excepcionais, e estabelecido, por meio da
Portaria nº 159, de 23/7/2020, do Diretor do Foro, o Plano
Gradual e Sistematizado às Atividades Presenciais em razão
do contexto de pandemia da Covid-19, com previsão de três fases
para a retomada das atividades presenciais: 1ª.) inicial, a partir do
próximo dia 10/8/2020; 2ª.) intermediária, a partir de 8/9/2020; 3ª.)
final, por ato do Diretor do Foro, com base no art. 7º da Resolução
nº 322/2020;

7. Oportuno mencionar que, a partir da 1ª. fase, será autorizada a
utilização das dependências físicas da sede para a realização de
audiências mistas e virtuais, com a possibilidade de presença de até
20% do efetivo, mas para a execução de atividades que - de
acordo com a sua natureza - somente possam ser realizadas
fisicamente na sede. Nesse norte, o art. 4º do normativo
prevê a realização das audiências virtuais, a critério de cada
magistrado, desde que haja possibilidade de serem efetivadas
integralmente em plenário virtual, não tendo sido apontada,
no caso dos autos, qualquer impossibilidade técnica ou
instrumental intransponível de participação capaz de
inviabilizar a prática do ato; por fim, somente na 3ª. fase (final),
em data ainda não marcada e de difícil previsão, pois dependerá de
outro normativo a ser emitido pela Direção do Foro, poderá ocorrer
o retorno das audiências presenciais e demais atividades regulares
no prédio do Foro da 1ª. CJM (art. 7º da Portaria).

8. No que tange aos argumentos indicados pelo Impetrante como
prejudiciais ao exercício da ampla defesa, anoto que todos eles
serão igualmente garantidos no ambiente virtual, nos termos da
legislação vigente, sendo assegurada a incomunicabilidade da
testemunha no momento da inquirição, dispondo o juiz e as partes
de meios para aquilatar se houve ou haverá interferência ou
influência na pessoa do inquirido. " (Evento 16).

Ao fim do giro - e na mesma linha da improcedência do quanto sustenta o
Impetrante -, cumpre resgatar e adotar como razão adicional de decidir o que
diz o Custos Legis no seu Parecer, ipsis litteris:

"Inequivocamente, o pedido não rende ensejo ao acolhimento.

Desde logo, quanto ao cabimento, não nos parece ser a via eleita a
adequada para a salvaguarda dos direitos reclamados. Basta ver

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 02/10/2020 18:55:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2114748c03
que não foram demonstrados pela defesa o fumus boni iuris e o
periculum in mora para concessão da liminar pleiteada no juízo de
cognição sumária.

As Resoluções números 314, de 20/4/2020, e 322, de 1º/6/2020,
ambas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), não obstam a
realização de atos no ambiente virtual, ao revés, a última delas, em
seu art. 5º, IV, consigna que as audiências serão levadas a efeito,
sempre que possível, por videoconferência, sendo importante
realçar que o Eg. STM já autorizara a aquisição de utilização da
plataforma Zoom, com o fito de viabilizar as audiências e sessões
concernentes aos feitos do Juízo, considerando o cenário de
pandemia da Covid-19.

De mais a mais, o sistema de videoconferência permite que o
interrogatório seja realizado com transmissão da imagem e do som
em tempo real, a assegurar plenamente o diálogo entre o
interrogando e o magistrado, e a incomunicabilidade durante a
inquirição, presentes a defesa técnica e a acusação no decorrer da
audiência, de modo a garantir a ampla defesa e o contraditório,
sem descurar do princípio da celeridade processual.

O Processo segue o procedimento exigido pelos ditames normativos
aplicáveis à apuração.

Nesse diapasão, não há ilegalidade ou abuso procedimental a ser
enfrentado pela via do HC. Tais ilegalidades são ilações sem
fundamento suficiente para se reconhecer a procedência do pedido.

Daí afigurar-se destituída de qualquer base a pretensão que
sustenta a violação dos princípios garantidores do contraditório e
da ampla defesa.

Ante o exposto e na certeza do pleno conhecimento do tema pelo
egrégio Tribunal, onde as discussões levaram à opção do
indeferimento, estamos em que deve ser denegada a ordem
suplicada.

Motivos expostos, é o parecer para negar a ordem de Habeas
Corpus, ante a carência inequívoca de amparo legal. " (Evento 18).

É o quantum satis.

Posto isso.

Conheço do Habeas Corpus e denego a Ordem.